Tribunal: STF
Processo: AP 1827
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-30
Data de publicação: 2023-12-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    VIVIANE SILVA DE OLIVEIRA MOREIRA, já qualificada nos autos, requer autorização para participar dos cultos de adoração realizados na Segunda Igreja Batista em Cruzeiro do Oeste/PR, realizados às quartas-feiras e domingos, das 19h30 às 21h, e da escola bíblica dominical, realizada aos domingos das 9h às 10h30min (eDoc. 22).



    O pedido é instruído com solicitação de liberação para participar de atividades eclesiásticas dos fins de semana, subscrita pelo Diácono e Presidente Paulo Ferreira Daniel (eDoc. 23).



    É o breve relato. DECIDO.



    A concessão da liberdade provisória à acusada VIVIANE SILVA DE OLIVEIRA MOREIRA, CPF nº 358.723.758-16, ocorreu mediante a imposição cumulativa de diversas medidas cautelares, dentre elas a “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na denúncia”.



    Não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição e não se trata de situação extraordinária a justificar a flexibilização. Cabe à requerente adequar suas atividades às medidas cautelares determinadas e não o contrário.



    Entretanto, é razoável e adequada a autorização para que a requerente possa participar dos cultos de adoração na igreja que frequenta.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO O PEDIDO formulado por VIVIANE SILVA DE OLIVEIRA MOREIRA, CPF nº 358.723.758-16, AUTORIZANDO o seu deslocamento para frequentar os cultos de adoração e a escola bíblica dominical, realizados às quartas-feiras e domingos, das 19h30 às 21h, a aos domingos das 9h às 10h30min, na Segunda Igreja Batista em Cruzeiro do Oeste/PR, na Avenida Brasil, nº 3236, Jardim da Luz, em Cruzeiro do Oeste/PR.



    Oficie-se ao Juízo da Execução da Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR, para conhecimento e acompanhamento.



    Intimem-se os advogados constituídos, inclusive para que, em 5 (cinco) dias, se manifestem sobre o ANPP oferecido pela Procuradoria-Geral da República.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente